Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701856-54.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: DAYANE SILVA COELHO PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por Dayane Silva Coelho em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Acórdão n. 1294007). Em suas razões, a suscitante afirma, em síntese, que ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer e cobrança em desfavor do Distrito Federal, visando o percebimento do reajuste em seus vencimentos e extinção da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA), decorrente do art. 5o da Lei no 5.008, de 26 de dezembro de 2012 e, por consequência, o pagamento dos reflexos financeiros das outras parcelas integrantes da remuneração (Processo n. 0717776-54.2020.8.07.0016). Aduz que o d. juízo a quo julgou improcedente o pedido, cuja sentença restou confirmada pela 3a Turma Recursal, sob o fundamento de que, diante da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária, não é devida a implementação do reajuste do vencimento pretendido. Sustenta que a 2a Turma Cível, por meio do acórdão n. 1300539, firmou entendimento diametralmente oposto em situação fática e jurídica idêntica a dos autos em referência. Assim, requer o conhecimento e provimento do incidente para: (...) reformar o acórdão recorrido, a fim de DETERMINAR QUE SEJA incorporada a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico da servidora/recorrente, nos termos da Lei Distrital no 5.008/12, bem como deve o recorrido condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes dessa incorporação, nos termos da exordial. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do incidente (ID 22759057). É o relatório. DECIDO. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. (grifo nosso) Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. Cumpre consignar, ademais, que o presente instituto possui caráter preventivo, devendo ser formulado antes ou durante o julgamento do recurso cuja matéria controvertida se pretenda uniformizar. Aliás, a competência para solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização é do juiz prolator do voto, podendo a parte, em suas razões ou contrarrazões recursais requerer a instauração do referido incidente. Por conseguinte, até sua conclusão, pela Turma de Uniformização, o julgamento da causa originária permanecerá suspenso. In casu, vislumbra-se que a autora DAYANE SILVA COELHO, após o julgamento recurso inominado n. 0717776-54.2020.8.07.0016, realizado em outubro/2020 (ID 20971982 dos autos de origem), peticionou requerendo a instauração do presente incidente de uniformização de jurisprudência. Dessa forma, à luz do artigo 58, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nota-se que tal petitório mostra-se extemporâneo, posto que ajuizado posteriormente às suas razões recursais e, mais ainda, após a realização do julgamento. Verifica-se, a bem da verdade, que a suscitante se utiliza do incidente de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal, diante do patente inconformismo com a conclusão do julgado proferido pela 3a Turma Recursal, buscando, uma vez mais, o reexame da matéria. Além disso, consoante esclarecido alhures, a incidente de uniformização é procedimento para pacificar o entendimento no seio das Turmas Recursais, sendo inadmissível a sua apresentação com o fito de pacificar entendimento entre Turma Recursal e Turma Cível, como pretende a suscitante. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente